Tribunal: TJPA
Processo: 0078694-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078694-35.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ABILIO GOMES DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0078694-35.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVANTE/AGRAVADO: ABILIO GOMES DE PINHO

ADVOGADA: PRISCILLA KARLA AFONSO CARVALHO

ADVOGADA: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para determinar o refazimento dos cálculos em cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários, fixando correção pelo INPC, juros de mora, exclusão de juros remuneratórios e afastamento de honorários na fase executiva, mantendo a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto aos critérios de cálculo do débito; (ii) estabelecer os parâmetros corretos de liquidação, especialmente quanto à correção monetária, juros e honorários; (iii) determinar se há erro na decisão monocrática que justificaria sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de análise de mérito em recurso anterior impede a formação de coisa julgada sobre os critérios de cálculo.

4.

A correção monetária pelo INPC é adequada para recomposição das perdas inflacionárias, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva originária, em razão da natureza contratual da obrigação.

6.

A incidência de juros remuneratórios é vedada em liquidação de sentença relativa a expurgos inflacionários.

7.

A apuração de eventual excesso de execução demanda prévia realização de perícia contábil ou refazimento dos cálculos pela contadoria judicial.

8.

A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença depende da rejeição de impugnação sem pagamento voluntário, o que não ocorre na hipótese.

9.

A pretensão de adoção de índices diversos, como os da caderneta de poupança, não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

10.

A ausência de argumentos novos nos agravos internos autoriza a manutenção da decisão por fundamentação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há coisa julgada sobre critérios de liquidação quando não houve apreciação de mérito em decisão anterior.

2.

O INPC é índice adequado para correção monetária em liquidação de sentença relativa a expurgos inflacionários.

3.

Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva originária.

4.

É vedada a incidência de juros remuneratórios em liquidação de sentença dessa natureza.

5.

Honorários advocatícios não são devidos na fase de cumprimento de sentença quando não configuradas as hipóteses legais.

6.

A fundamentação per relationem é válida na ausência de argumentos novos em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 924, II, 932, V, “a”, 1.021, §3º, 1.036 a 1.041; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.319.232/DF (Tema 887); STJ, REsp nº 1.314.478/RS (Tema 891); STJ, REsp nº 1.362.022/SP (Tema 685); STJ, Súmulas 517 e 519; STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025

RELATÓRIO

Trata-se de
agravos internos interpostos por Abílio Gomes de Pinho e por Banco do Brasil S.A.
, ambos em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação, com correção monetária pelo INPC, incidência de juros de mora, exclusão dos juros remuneratórios e afastamento da verba honorária na fase executiva, mantendo, contudo, a extinção do cumprimento de sentença.

O agravante
Abílio Gomes de Pinho
sustenta, em síntese, a inadequação da decisão monocrática ao afastar a integralidade dos critérios por ele defendidos, pugnando pelo restabelecimento dos parâmetros que entende devidos na liquidação.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
, em seu agravo interno, insurge-se especificamente quanto ao critério de correção monetária adotado, defendendo a aplicação dos índices da caderneta de poupança ou, subsidiariamente, do percentual de 10,14% referente ao mês de fevereiro de 1989.

A instituição financeira apresentou contrarrazões ao agravo interposto por Abílio Gomes de Pinho.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que os presentes recursos foram interpostos tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pelos Agravantes Internos na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, reconhecendo a inexistência de coisa julgada quanto aos critérios de cálculo, afastando a incidência de juros remuneratórios, fixando a correção monetária pelo INPC, excluindo honorários advocatícios na fase executiva e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para refazimento dos cálculos.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela parcial reforma da sentença, mantendo a extinção do cumprimento de sentença, mas determinando a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se à
definição dos critérios de atualização monetária, incidência de juros e honorários
na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada para recomposição de expurgos inflacionários.

1. Dos critérios de correção monetária e juros de mora

De início, cumpre esclarecer que o
agravo de instrumento nº 0803092-59.2018.8.14.0000
, anteriormente interposto pelo Banco do Brasil,
não foi conhecido por vício formal
(ausência de peça obrigatória), razão pela qual
não houve exame de mérito
, inexistindo
preclusão ou coisa julgada material
sobre a matéria.

Superada essa preliminar, quanto ao
índice de correção monetária
, adoto o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
e reafirmado em diversos precedentes, segundo o qual
não incidem juros remuneratórios
sobre o montante devido, devendo a correção ser realizada conforme o
INPC
, índice mais adequado à atualização de débitos judiciais e representativo da variação da inflação (REsp 1.319.232/DF; REsp 1.314.478/RS – Temas 887 e 891).

Ainda, de acordo com o
REsp 1.362.022/SP (Tema 685)
, os
juros de mora
devem incidir
a partir da citação do devedor na ação civil pública
que originou o título coletivo (no caso, 21/07/1994), e não a partir da citação na execução individual, em virtude da natureza contratual da obrigação e da mora já configurada desde então.

Assim, aplicam-se as seguintes diretrizes:

· Correção monetária pelo
INPC
, a contar do pagamento indevido;

· Juros de mora de
0,5% ao mês até 10/01/2003
, e
1% ao mês a partir de 11/01/2003
, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002;

· Exclusão dos
juros remuneratórios
, vedados pelo STJ em ações dessa natureza.

2. Da perícia contábil e da alegação de excesso de execução

A alegação de excesso de execução formulada pelo banco
somente poderá ser aferida após a realização de perícia contábil especializada
, conforme já reconhecido por diversos tribunais.
Tal providência é
imprescindível
para assegurar a observância dos parâmetros fixados nas ações coletivas e evitar distorções na liquidação.

Dessa forma, mostra-se pertinente a
remessa dos autos à Contadoria Judicial
para atualização do débito conforme os critérios ora fixados, observando-se a decisão de origem e as orientações do STJ.

3. Dos honorários advocatícios

Em se tratando de cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios é cabível
somente quando rejeitada a impugnação
e
não houver pagamento voluntário
, conforme
Súmulas 517 e 519 do STJ
.

No caso, tendo havido pagamento e extinção da execução pelo art. 924, II, do CPC,
não há fundamento para inclusão da verba honorária
, que deve ser excluída dos cálculos.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC
,
dou parcial provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A.
, para:

1.
Determinar a remessa dos autos à contadoria judicial
, a fim de
refazer os cálculos de liquidação
, observando:

o Correção monetária pelo
INPC
;

o Juros de mora de
0,5% ao mês até 10/01/2003
e
1% ao mês a partir de 11/01/2003
;

o
Exclusão dos juros remuneratórios
;

o
Exclusão da verba honorária
na fase executiva.

2. Mantém-se a sentença apelada
quanto à extinção do cumprimento de sentença
(art. 924, II, do CPC), após a adequação dos valores.

Em razão do parcial provimento,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, fixando honorários recursais em
2% sobre o valor da causa
, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, se for o caso”
.

O ponto central da controvérsia é verificar a existência ou não de coisa julgada material sobre os critérios de cálculo do débito; definir a possibilidade de revisão dos cálculos na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à correção monetária, juros e honorários advocatícios; e analisar eventual omissão ou inadequação da fundamentação da decisão monocrática quanto às teses suscitadas pelas partes.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Com efeito,

no que concerne ao agravo interno interposto por
Abílio Gomes de Pinho
, verifica-se que as razões recursais se limitam a reiterar teses já enfrentadas na decisão agravada, sem a demonstração de qualquer erro material, omissão relevante ou desacerto jurídico apto a justificar sua reforma.

A decisão monocrática foi clara ao delimitar os parâmetros da liquidação, afastando a incidência de juros remuneratórios e da verba honorária na fase executiva, bem como determinando a observância da correção monetária pelo INPC e a incidência de juros de mora, em conformidade com o entendimento dominante do STJ sobre a matéria, especialmente em demandas envolvendo expurgos inflacionários.

De igual modo, não merece acolhimento o agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
.

A pretensão de afastar o índice de correção monetária adotado (INPC) não encontra respaldo na jurisprudência atual, que reconhece tal índice como adequado para recomposição das perdas inflacionárias em hipóteses como a dos autos.

A tentativa de aplicação dos índices da caderneta de poupança, ou do percentual específico de 10,14% relativo a fevereiro de 1989, não se mostra compatível com a orientação firmada pelos tribunais superiores, que privilegia a utilização de índice que reflita de forma mais fiel a efetiva inflação do período.

Ressalte-se que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a existência de vício na decisão agravada, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, ausente qualquer elemento novo ou fundamento relevante capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos recursos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, , mantendo a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a apelação para determinar o refazimento dos cálculos pela contadoria judicial, com observância do INPC como índice de correção, exclusão dos juros remuneratórios e dos honorários advocatícios na fase executiva, preservando a extinção do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026